Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705121-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DILMA DE FARIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0012752-90.2014.8.07.0018, que determinou a expedição de RPV para o pagamento de honorários advocatícios, uma parte pelo IPREV e outra pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública do Distrito Federal com base no título executivo de ID 57986466, modificado pelo acórdão de ID 57986483, no qual os réus (ID 71373280) concordaram com a execução e requereram que o precatório a ser expedido fosse em nome de apenas do IPREV, tendo em vista ser o devedor principal e o DISTRITO FEDERAL devedor subsidiário, respondendo, apenas, em caso de inadimplemento daquele. No ID 78117115, os autores manifestaram concordando quanto à expedição do precatório em desfavor do IPREV, porém, requereram a expedição de requisitório, referente aos honorários advocatícios, em desfavor dos réus, IPREV e DISTRITO FEDERA, em obediência ao acórdão de ID 57986483. Nos termos do acórdão de ID 57986483, defiro a expedição dos requisitórios da maneira requerida pelos autores no ID 78117115. Preclusa esta decisão, expeça-se precatório do valor principal em favor da autora, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 57986447) em favor de Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados, tendo como devedor apenas IPREV e expeçam-se requisições de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, referente aos honorários advocatícios, tendo uma como devedor IPREV e outra como devedor DISTRITO FEDERAL”. Em síntese, os Agravantes alegam que, por se tratar de obrigação subsidiária reconhecida no título executivo judicial, o Distrito Federal somente poderia ser obrigado a pagar o crédito exequendo em caso de insuficiência de recursos (insolvência) do IPREV. Destacam que “o precatório deve ser expedido apenas em desfavor do IPREV, responsável principal pelo crédito em execução, até porque a responsabilidade solidária não pode ser presumida, pois resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil): "Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes." Esclarecem que “a obrigação pelo pagamento da verba honorária é assessoria à principal, cabendo registrar que se o DF não responde diretamente pelo adimplemento da obrigação de pagar fixada na sentença exequenda, também não deve figurar no precatório quanto à obrigação pelos ônus sucumbenciais”. Pedem para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento final do Agravo de Instrumento. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, para que a expedição de precatório recaia unicamente sobre o IPREV, extinguindo-se a execução em desfavor do Distrito Federal. Sem preparo, diante da isenção legal. O recurso foi suspenso até o trânsito em julgado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema 15), ocorrido em 10.6.2021. O efeito suspensivo ativo foi concedido pela decisão proferida em 21 de junho de 2021 (Id. 26641782). Sem contrarrazões. Na petição Id. 27563112, a agravada, Maria Dilma de Faria, considerando o que foi decidido no IRDR-15, reconheceu a procedência da pretensão recursal e requereu o julgamento monocrático, na forma do art. 932, V, ‘a’, do CPC. É o relatório. Decido. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0012752-90.2014.8.07.0018, que determinou a expedição de RPV para o pagamento de honorários advocatícios, uma parte pelo IPREV e outra pelo Distrito Federal. No caso, os Agravantes voltam-se contra a expedição de precatório contra o Distrito Federal e o IPREV/DF, 50% para cada, sob a alegação de que, por se tratar de obrigação subsidiária, o precatório deveria ser expedido apenas pelo IPREV/DF, excluindo-se o Distrito Federal do cumprimento de sentença. Com razão os Agravantes. Com efeito, a Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Resolução de Demandas Repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema 15), transitada em julgado dia 10.6.2021, firmou o entendimento de que “na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134- 3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08”. Malgrado o Distrito Federal seja legitimo para compor o polo passivo do cumprimento de sentença, sua responsabilidade pelo pagamento do débito não é solidária, e sim subsidiária, que configura-se apenas na hipótese de inadimplência do IPREV/DF. Sendo assim, verifica-se que, de fato, a r. decisão deve ser modificada, pois o IPREV deve ser o único responsável pelo precatório em favor da Agravada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, ‘c’, do CPC conheço e dou provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão agravada e determinar que o precatório ou requisição de pequeno valor recaia exclusivamente sobre o IPREV/DF. Confirmo, em consequência, a decisão Id. 26641782. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora